Tribunal: TJSP
Processo: 1049832-87.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência. Preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, reiteradas pela ré em contrarrazões de apelo, afastadas. Mérito. Pretensão inicial de declaração da nulidade de cláusulas contratuais e restituição dos valores pagos a título de IPTU e taxas associativas

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência. Preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, reiteradas pela ré em contrarrazões de apelo, afastadas. Mérito. Pretensão inicial de declaração da nulidade de cláusulas contratuais e restituição dos valores pagos a título de IPTU e taxas associativas antes da efetiva imissão na posse. Caso que envolve dois contratos distintos de lotes. Insurgência que prospera. Cláusulas contratuais abusivas quanto ao termo inicial da obrigação de pagamento de IPTU (data da assinatura do contrato) e da taxa associativa (data da assembleia designada). Despesas de condomínio e IPTU que são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Entendimento pacífico do C. STJ. Partes que divergem acerca da data de entrega do imóvel. Autores que lograram comprovar, no entanto, que o imóvel não foi entregue na data da assembleia virtual realizada em 08/12/2020, pois carecia de infraestrutura básica, a exemplo de possibilidade de ligação de água, disponível apenas em junho de 2021. Precedentes deste Tribunal em casos análogos. Sentença reformada para declarar a nulidade parcial das cláusulas mencionadas e condenar a ré a restituir aos autores, de uma só vez e de forma simples, todos os valores desembolsados por eles a título de IPTU e taxa associativa até: (i) junho de 2021, quanto ao contrato do lote 19, quadra 06, em razão da posterior alienação do imóvel; (ii) a efetiva data de entrega do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, quanto ao lote 12 da quadra 23. Sucumbência a cargo da ré. RECURSO PROVIDO." (v.41903).